Tribunal: TJBA
Processo: 8006534-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006534-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE CAMPOS PESO DE AGUIAR

Advogado(s)
:
JOSE MAURO COELHO MAIA GONCALVES

AGRAVADO: MANOEL CAMPOS PESO

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INÉRCIA PROLONGADA DA PARTE. CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Exigir Contas, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/coproprietária para compelir o réu/coproprietário, administrador exclusivo do bem, a prestar contas de forma imediata e/ou depositar valores locatícios mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a longa inércia da parte em buscar judicialmente a prestação de contas sobre a administração de bem comum afasta o requisito do perigo de dano (periculum in mora) necessário à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Embora a probabilidade do direito da coproprietária de exigir contas do administrador exclusivo do imóvel (art. 1.319 do Código Civil) seja patente, o requisito do periculum in mora não se configura quando a própria parte alega que a situação de ausência de prestação de contas formal perdura por mais de uma década.

A inércia prolongada da parte interessada é incompatível com a noção de urgência, que demanda um risco concreto, atual e grave de dano irreparável ou de difícil reparação, afastando a concessão da medida liminar.

Tratando-se de controvérsia de natureza eminentemente patrimonial, eventuais prejuízos podem ser revertidos ao final da demanda por meio de compensação financeira, com os devidos acréscimos legais, o que descaracteriza o risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A prolongada inércia do condômino em exercer seu direito de exigir contas afasta a caracterização do periculum in mora, requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, ainda que a probabilidade do direito seja evidente.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, I. Código Civil, art. 1.319.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80394872020238050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006534-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARLENE CAMPOS PESO DE AGUIAR e como apelado MANOEL CAMPOS PESO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08